Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000822-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRUM DA SILVA - CPF: 015.271.111-21 (PACIENTE), SUPERMERCADO REGIONAL (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA
RES FURTIVA
E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal."
(STF,

HC no 102.088/RS).

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “
independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial
” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
. (HC no 565218, em 11.3.2020)

“ Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
(TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar c
umprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000822-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCOS BRUM DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto [art. 155, CP].

Sustenta que se trata de furto famélico, amparado pelo princípio da insignificância, e que a decisão é teratológica, pois não houve requerimento do Ministério Público para decretação da segregação cautelar, tampouco manifestação, tendo sido decretada de ofício pelo juízo singular, na audiência de custódia.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar almejada foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que
“não houve requerimento expresso do representante do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do paciente, e tampouco houve manifestação da Defesa postulando a liberdade provisória do acusado, durante a audiência de custódia”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000822-91.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o boletim de ocorrência no 2020.20742, no dia 21/02/2020, no período da manhã, MARCOS furtou 6
,030kg [seis quilos e trinta gramas] de carne [coxão mole]
do Supermercado Regional, no valor de R$ 153,70 [cento e cinquenta e três reais, setenta centavos].

No que tange à alegada insignificância, não vislumbro, em princípio, a sua ocorrência, tendo em vista que
o valor da carne furtada corresponde a 14,85% [quatorze vírgula oitenta e cinco por cento] do salário mínimo vigente
.

De fato, a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se verifica que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente é de pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

Na hipótese dos autos, porém, não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo paciente,
por considerar não ser possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos
.

Como bem acentuou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.o 102.088/RS, de que foi Relatora,
"o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal."
[Primeira Turma, DJe de 21/05/2010].

Idêntico entendimento emana da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Na hipótese, ressaltaram as instâncias ordinárias que
a Paciente é reincidente, possuindo outras condenações pelo mesmo delito, revelando-se incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio da insignificância
. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
"
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
"
(AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). [...] [HC 468.113/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 01/02/2019].

[...] 1. As instâncias ordinárias destacaram, além da reincidência específica em crimes patrimoniais, os maus antecedentes ostentados pelo réu, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018].

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, por entender inaplicável o princípio da insignificância ao caso concreto.

Dito isso, observo que, na audiência de custódia, realizada em
22/01/2020
, o juízo singular
homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva
– como noticiou nas informações que prestou – sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da extensa ficha criminal ostentada pelo paciente,
sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público.

Não desconheço que, antes da vigência da Lei no 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, que teve início em
23/01/2020
, decisões da Corte Cidadã admitiam a decretação da segregação cautelar quando da homologação da prisão em flagrante, sem que houvesse requerimento expresso do órgão ministerial.

Contudo, filio-me à corrente que sustenta, desde a promulgação da Carta da República de 1988, a vigência do sistema acusatório, que veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.

AURY LOPES JR. leciona sobre o tema, com a clareza que lhe é peculiar,
verbis
:

“A ‘conversão’ da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus comissi delicti e o periculum libertatis – os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada e cumulativa.

Mas o ponto mais importante é: não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva (ou mesmo em prisão temporária). É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. A ‘conversão’ do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório (ne procedat iudex ex officio) e da imposição de imparcialidade do juiz (juiz ator = parcial), não lhe incumbe ‘prender de ofício’. [...]”
[Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 12a edição, pág. 625].

Espancando qualquer dúvida acerca do sistema adotado pela CF/88, a novel legislação introduziu, no Código de Processo Penal, o art. 3o-A, com a seguinte redação:

“Art. 3o-A.
O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

Ao comentar a novel legislação, ROGÉRIO SANCHES CUNHA discorre:

“
A nossa Bíblia Política de 1988 adota esse sistema
. A Lei 13.964/19, obediente à Carta Maior, foi clara:
o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.” [Pacote Anticrime, Ed. JusPodivm, 2020, pág. 69 - destaquei].

A Lei no 13.964/19 alterou, ainda, a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Desse modo, concluo que a decretação da prisão preventiva do paciente, ainda que em decorrência da conversão do flagrante, sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório.

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
em favor de MARCOS BRUM DA SILVA, reconhecendo a impossibilidade da decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público.

Deixo de determinar a expedição do alvará de soltura, uma vez que o réu teve a regressão cautelar de regime decretada em 19/02/2020, no Processo Executivo de Pena no 0010200-93.2015.811.0055, em trâmite na Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000822-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN – DEF.PÚBLICO

PACIENTE:
MARCOS BRUM DA SILVA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS BRUM DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 160230), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP - (Sistema
Primus)
.

Pedi vista para analisar a legalidade da conversão do flagrante em custódia preventiva sem requerimento do órgão ministerial ou representação da autoridade policial, após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.

Ocorre que, como inclusive anotou o d. Relator, a audiência de custódia, na qual a prisão preventiva foi decretada, foi realizada em 22.1.2020, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019, que passou a vigorar em 23.1.2020.

Inaplicável, pois, a restrição ao juiz trazida pela nova lei denominada de “Pacote Anticrime”.

De toda sorte, o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019, “sic”:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...]

§ 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do
caput
do art.
23
do Decreto-Lei no
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 (
Código Penal
), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Note-se que a prisão em flagrante subsiste no novo regime jurídico processual penal:

“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

[...]

“Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.” (NR)

A nova lei trouxe previsão literal da audiência de custódia. Assim, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a realização do flagrante, deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu defensor ou membro da defensoria pública - ou dativo- e o membro do Ministério Público. Nesse ato, o juiz poderá, fundamentadamente: 1) verificar pelo auto de prisão em flagrante se o agente praticou o fato em qualquer hipóteses descritas nos incisos I, II ou III do
caput
do art. 23 do CP; em caso positivo, relaxar a prisão; 2) poderá, fundamentadamente, conceder ao preso liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação; 3) substituir a prisão por medidas cautelares alternativas; 4) verificando a existência de reincidência, ou que custodiado integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Note-se, que a teor da lei, o juiz, constatando reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodiado porte arma de fogo de uso restrito, será caso obrigatório, segundo a letra da lei, a denegação da liberdade provisória.

A custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante [quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP] não deve ser confundida com a decretação de prisão preventiva, visto que o agente se encontra preso cautelarmente por efeito da prisão em flagrante.

De toda sorte, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é matéria que ainda não recebeu interpretação colegiada nos tribunais superiores.

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “
independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial
” (HC no 174102, Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020),

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, na data de 11.3.2020, no HC no 565218, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
.

Sobre o tema, colhe-se jurisprudência iterativa:

“[...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE DECRETAÇAO DE OFÍCIO - MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO CONVERTIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA POSTERIOMENTE REALIZADA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/19 AO CPP - [...] - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diante do disposto no art. 310, inciso II, do CPP
. (TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020)

“Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória”
(TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Cruz Macedo – 5.3.2020)

“ CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJRS, HC no 70083547372 – Relator: Desa Viviane de Faria Miranda – 13.2.2020)

Neste e. Tribunal, anota-se o seguinte julgado:

“1. Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
(HC no 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020)

Particularmente, acredito que o Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida.

Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

Noutra ótica, a reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conservação.
No caso, o paciente responde ações penais por dois furtos majorados pelo repouso noturno (Código 123328/Comarca de Barra do Bugres e Código 287344/Comarca de Tangará da Serra), por tentativa de furto qualificado (Código 34378/Comarca de Rio Branco) e dano qualificado (Código 216275/Comarca de Tangará da Serra) e possui condenações definitivas, por falsidade ideológica (Código 145206/Barra do Bugres), por furto (Código144959/Barra do Bugres), por furto qualificado e corrupção de menor (Código 176635/Tangará da Serra) e roubo (Código 239343/Comarca de Tangará da Serra), além de estar cumprindo pena privativa de liberdade quando voltou a delinquir (Executivo de Pena no 0010200-93.2015.811.0055).

Nesse quadro jurídico processual, a prisão deveria ser decretada, cabendo ao Tribunal, com a devida vênia, mantê-la.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020